Tribunal: TCU
Processo: 011.112/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2572/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Denúncia acerca de supostas irregularidades em razão de possível desvio de finalidade administrativa, ineficiência e prejuízo à economicidade e ao equilíbrio econômico-financeiro em suposta imposição unilateral da CEF às casas lotéricas, em que, desde o ano de 2018, teria implantado e passado a explorar diretamente um sistema digital de apostas lotéricas, via site, aplicativo e Internet Banking, em clara substituição silenciosa da rede física de lotéricos. Considerando que a Denúncia não foi conhecida, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, nos termos do Acórdão 2113/2025-TCU-Plenário (peça 16). Considerando que, irresignado, o então denunciante ingressa com pedido de reexame contra o Acórdão 2113/2025-TCU-Plenário (Peça 16), recurso que ora se analisa (peças 19 e 20). Considerando inexistir para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte, com o objetivo de proteger o interesse público, foi respeitado, uma vez que a peça foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Identidade Preservada (Art. 55, Caput, da Lei 8.443/1992) (peças 19 e 20) em face do Acórdão 2113/2025-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal do denunciante para atuar nesta seara recursal, nos termos do artigo 146 e 282 do RI/TCU, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 22), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.112/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.9. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP), representando Caixa Econômica Federal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.